Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUPRIMENTO DE SENTENÇA - URV – DEMOSTRADA A PERDA SALARIAL DECORRENTE DA COVERSÃO DA MOEDA - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada.
2.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.(N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)
3.Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013627-89.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDORIEL GOMES DE ABREU - CPF: 035.260.201-59 (AGRAVANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IDORIEL GOMES DE ABREU - CPF: 035.260.201-59 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), IDORIEL GOMES DE ABREU - CPF: 035.260.201-59 (AGRAVANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV – DEMONSTRADA A PERDA SALARIAL DECORRENTE DA COVERSÃO DA MOEDA - PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Verificado que,
a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada.

2.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.(N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

3.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n. 1013627-89.2016.811.0041, que deu provimento ao Apelo, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Alega o Estado de Mato Grosso, que ao contrário do consignado na decisão hostilizada, não houve utilização da prova emprestada, notadamente, porque, a prova pericial foi produzida de forma individualizada.

Informa que não foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, mas sim, afastados, de forma motivada.

Ressalta. Ainda, que, a conversão da URV deve obedecer a metodologia expressa no Art. 22 da Lei no 8.880/1994, ou seja, as verbas variáveis, não pode integrar a base de cálculo da conversão da URV, por ausência de previsão legal, como adicional de tempo de serviço, salário-família, dentro outras.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno.

As
contrarrazões, foram apresentadas. (id.150800671).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática para modificar o entendimento exarado no recurso de apelação cível em cumprimento de sentença interposto por IDORIEL GOMES DE ABREU que, foi provido, para:

[...]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada perícia contábil, observando as peculiaridades salariais de cada servidor, notadamente as contidas no (id. 133015245) Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos à Comarca de origem para as providencias cabíveis. (id. 143066669).

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno sustentando que, o próprio Art. 22, § 3o da Lei no 8.880/94 exclui as verbas que variam conforme o vencimento, o adicional por tempo de serviço e as gratificações não podem compor a base de cálculo da conversão da URV, bem como a perícia estava equivocada.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
, conforme laudo pericial apresentado pelo Perito Gerson Fanaia Pereira CRA – 2494-MT (id.133015308, cuja conclusão foi de que houve a perda salarial de 3,61%, decorrente da conversão da moeda, logo, vejamos trecho pertinente:

[...]

Como demonstrado, houve perda salarial da Requerente Servidor na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 3,61%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de agosto de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor do Requerente Servidor, o valor de R$27.658,21 (Vince e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 30/09/2020. (id 133015308).

Como se vê da decisão, na verdade, o Agravante pretende, é rediscutir matéria já decidida e, apreciada, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Interno.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II DO CPC/2015 – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. Ausente. qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 0000128-22.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Outrossim, quanto a alegação de que o servidor não faz jus as diferenças relativas a conversão da moeda, a tese não se sustenta, posto que acoberta pelo manto da coisa julgada, não podendo ser mais discutida nessa fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO A CARGO PÚBLICO – RESTRIÇÃO – NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE A LIMITAÇÃO E A NATUREZA DO CARGO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A questão do acesso e limitação ao cargo público é exatamente a questão central da Ação de Mandado de Segurança. 2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade
. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004456-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023